Tribunal: TJDFT
Processo: 0704925-21.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PERDAS E DANOS. MARCA REGISTRADA NO INPI. USO DE SINAL IDÊNTICO OU CONFUNDÍVEL POR EMPRESA DO MESMO SEGMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de obrigação de não fazer (abstenção de uso de marca), cumulada com perdas e danos e reparação por danos morais, ajuizada por empresa titular de marca registrada no INPI contra sociedade empresária que teria passado a utilizar sinal distintivo idêntico ou confundível no mesmo segmento de telecomunicações.
2. Decisão anterior - A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para determinar à ré se abster de utilizar o termo “Lignet” imediatamente, sob pena de aplicação de multa diária.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência pela r. decisão agravada.
III. Razões de decidir
4. A marca objeto da controvérsia encontra-se regularmente registrada no INPI desde 2017, conferindo ao seu titular o direito de uso exclusivo em todo o território nacional, nos termos do art. 129 da Lei no 9.279/1996.
5. A pendência de apelação em ação federal que discute o registro não altera a higidez e eficácia do registro marcário, que permanece válido.
6. A continuidade do uso da marca pela agravante-ré compromete a distintividade do sinal da agravada-autora e gera risco concreto de confusão, caracterizando dano de difícil reparação à titular da marca. Decisão agravada mantida.
7. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC. Mantida a r. decisão que deferiu tutela provisória de urgência.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput. Lei no 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial), arts. 124, XIX, e 129.